Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-76.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. GRAU LEVE. COBERTURA PROPORCIONAL. TABELA ANEXA À LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES.
1. A Lei n. 6.194/74, que disciplina o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece a indenização para os casos de invalidez permanente, conforme o enquadramento da perda anatômica ou funcional prevista em tabela anexa, incluída pela Lei n. 11.945/2009.
1.1. Na hipótese de invalidez parcial permanente, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Súmula 474 do STJ.
1.2. No caso, tendo a vítima sofrido debilidade do joelho esquerdo em grau leve, o percentual a ser aplicado é de 25% do valor máximo da cobertura R$ 13.500,00, resultando no montante de R$ 3.375,00. Contudo, ainda há a redução proporcional para o tipo de perda que, tratando-se de lesão leve, é de 25%. Dessa forma, o cálculo demonstra que o valor devido é de R$ 843,75.
2. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ.
3. Conforme o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça, quando deferida na origem.
4. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios, em percentual superior ao fixado na sentença, vez que as contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.